Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-39.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENA FREITAS SILVESTRE - CPF: 421.575.601-49 (ADVOGADO), GDMBRASIL - GEOLOGIA E DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA - CNPJ: 19.072.118/0001-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO DA SILVA SIMIÃO - CPF: 408.465.471-04 (AGRAVANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ENGELUZ MINERACAO LTDA - CNPJ: 36.183.766/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MORAES DE MOURA SIMIAO - CPF: 695.192.501-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. CESSÃO DE DIREITOS
DE
MINER
AÇÃO
. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE PROCESSO MINERÁRIO. PRESERVAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar incidental em Ação Declaratória de Rescisão Contratual para determinar o bloqueio e a indisponibilidade do Processo Minerário ANM n. 866.304/2012, a suspensão de licença ambiental, a vedação de novos atos de cessão ou arrendamento do direito minerário e outras medidas destinadas à preservação do objeto litigioso. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e o risco de perda do direito de exploração mineral em razão das restrições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a controvérsia relativa ao cumprimento de contrato privado de cessão de direitos minerários atrai a competência da Justiça Federal
,
estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar incidental prevista no art. 300 do CPC e determinar se as medidas restritivas impostas apresentam risco de irreversibilidade ou comprometem a continuidade regular do procedimento minerário perante a ANM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia possui natureza eminentemente contratual, pois versa sobre o cumprimento e a execução de contrato privado firmado entre particulares, sem discussão
sobre
a titularidade dos recursos minerais ou da validade de ato administrativo federal.

A tutela deferida possui natureza meramente conservativa e não interfere na titularidade da União sobre o bem mineral, razão pela qual não há deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A probabilidade do direito decorre dos elementos constantes dos autos, especialmente da anterioridade do contrato firmado entre as partes em relação à negociação posteriormente realizada com terceira empresa sobre o mesmo direito
de
miner
açã
o.

As evidências
apresentad
a
s indicam que a agravada realizou pagamentos relacionados ao contrato e praticou atos voltados à manutenção do ativo minerário perante a ANM, circunstâncias que corroboram, em cognição sumária, a plausibilidade de sua pretensão.

O perigo de dano está caracterizado pela existência de pedido de autorização judicial para arrendamento e exploração do mesmo direito minerário em favor de terceira empresa, bem como pela obtenção de licença ambiental apta ao início da exploração mineral, atividade de natureza potencialmente exauriente.

A decisão agravada não apresenta risco concreto de irreversibilidade, pois não impede a prática de atos administrativos ordinários perante a ANM, limitando-se a vedar alterações de titularidade, cessões, arrendamentos e exploração do bem litigioso até ulterior deliberação
do Juízo
.

O depósito judicial realizado pela agravada quanto ao saldo contratual reforça a intenção de preservação do negócio jurídico e reduz o risco de prejuízo imediato ao agravante.

A medida cautelar mostra-se adequada ao estágio inicial da demanda, por preservar o estado de fato e de direito sem antecipação irreversível do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A
discussão
relativa ao cumprimento de contrato privado de cessão de direitos minerários entre particulares não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

A tutela cautelar destinada à preservação de direito
de
miner
açã
o litigioso possui natureza conservativa quando não interfere na titularidade da União nem invalida ato administrativo federal.

A possibilidade de exploração mineral por terceiro durante a tramitação da demanda caracteriza perigo de dano apto a justificar medidas de indisponibilidade e vedação de cessão ou arrendamento do direito minerário.

Não há irreversibilidade da tutela de urgência quando a medida apenas impede alterações de titularidade e atos de exploração, sem
impedi
r a prática de atos administrativos ordinários perante a ANM.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016403-39.2026.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual, deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar incidental formulada pela ré e reconvinte GDMBRASIL Geologia e Desenvolvimento Mineral Ltda., e determinou as seguintes providências:

“1. DETERMINO o imediato bloqueio e a indisponibilidade do Processo Minerário ANM nº 866.304/2012. Expeça se ofício, com urgência, à Agência Nacional de Mineração (ANM), para que se abstenha de promover, aprovar ou registrar qualquer transferência de titularidade, cessão de direitos, contrato de arrendamento, averbação ou qualquer outra modificação no estado do referido processo minerário, mantendo o paralisado em relação a mudanças de direitos até ordem expressa em contrário deste juízo.

2. DETERMINO a comunicação imediata ao juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, onde tramita o processo de Inventário nº 0836191-71.2018.8.12.0001. Expeça se ofício instruído com cópia desta decisão e das petições de ID 212448355 e 217993383, informando sobre a litigiosidade que recai sobre os direitos do Processo Minerário ANM nº 866.304/2012 e sobre os indícios de venda em duplicidade. Solicito, com o devido respeito àquele juízo, que avalie a conveniência de sobrestar a análise de qualquer pedido de expedição de alvará para
arrendamento ou alienação deste título minerário específico até que a questão da rescisão e validade dos contratos seja definitivamente resolvida nesta 4ª Vara Cível de Cuiabá, juízo prevento e competente para a análise material do contrato.

3. DETERMINO a suspensão dos efeitos da Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOPM nº 335782/2025) ou de qualquer outra licença ambiental vinculada ao Processo Minerário ANM nº 866.304/2012 expedida em favor do Espólio, da
Engeluz
Mineração Ltda., ou de terceiros.

Expeça se ofício, com urgência, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) para o imediato cumprimento desta suspensão, devendo abster se de processar novas licenças para a mesma área até ordem judicial em contrário.

4. DETERMINO que os superficiários da área objeto do litígio, Sr. Geremias Avelino de Abreu e Sra. Ivone Conceição de Arruda Abreu (endereço declinado nos autos), abstenham se de permitir o acesso de maquinários, funcionários ou representantes da empresa
Engeluz
Mineração Ltda. para fins de exploração ou extração mineral no local, sob pena de responsabilização legal. Expeça se mandado de intimação aos superficiários para ciência inequívoca desta decisão.

5. DETERMINO que o Espólio autor, na pessoa de sua inventariante ou de qualquer representante legal, se abstenha de praticar novos atos de alienação, cessão, promessa, arrendamento ou oneração do direito minerário objeto desta lide, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções civis e criminais por ato atentatório à dignidade da justiça e fraude processual.

6. AUTORIZO o depósito judicial incidental requerido pela ré GDMBRASIL Geologia e Desenvolvimento Mineral Ltda., no valor de R$ 632.313,50 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). O valor deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fica expressamente determinado que este valor possui caráter de caução vinculada ao cumprimento da obrigação de fazer debatida na reconvenção, permanecendo bloqueado e indisponível para levantamento pelo Espólio ou por seus credores até o trânsito em julgado desta demanda ou determinação específica deste juízo.
”

O agravante sustenta que a decisão agravada causou grave restrição ao processo administrativo minerário n
.
866.304/2012 ao determinar o bloqueio e a indisponibilidade do direito minerário, a suspensão da licença ambiental e a vedação de novos atos de cessão ou exploração.

Afirma que o espólio é o legítimo titular do direito minerário, o qual integra o
I
nventário em trâmite perante a 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande/MS, razão pela qual somente o Juízo do Inventário poderia deliberar sobre a disponibilidade do bem.

Aduz
que a atividade minerária está submetida à teoria da dominialidade da União, prevista no artigo 176 da Constituição Federal, motivo pelo qual eventual interferência no processo administrativo minerário atrai a competência da Justiça Federal.

Alega que a paralisação do procedimento administrativo poderá acarretar a caducidade do
referido
direito minerário e a perda definitiva da área, diante da necessidade de contínuo cumprimento das exigências impostas pela ANM.

Informa
que vem suportando, desde 2020, todos os custos necessários à manutenção do procedimento
de
miner
ação
e ao licenciamento ambiental, afirmando que a agravada comprovou apenas pagamentos isolados realizados no início da contratação.

Consign
a que não houve cessão em duplicidade do direito
em questão
, mas apenas busca de parceria destinada à viabilização econômica da atividade.

Acrescenta que a licença ambiental
encontra-se
em nome do espólio agravante e que seu cancelamento configura dano irreversível, vedado pelo artigo 300, §3º, do CPC.

Assevera
que o contrato firmado com a agravada foi celebrado sem observância das cautelas legais e que houve inadimplemento contratual por parte da compradora, razão pela qual ajuizou
A
ção de
R
escisão
C
ontratual.

R
equer a reforma integral da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (Id 362715352).

Em contraminuta,
a agravada
expõe
que a controvérsia decorre do contrato de compra, venda e cessão de direitos minerários firmado entre as partes em 19
-
12
-
2019, relativo ao processo minerário n
.
866.304/2012.

Afirma que a suspensão dos pagamentos ocorreu em razão do descumprimento, pelo agravante, da cláusula contratual que lhe impunha o dever de requerer alvará judicial no
I
nventário para viabilizar a transferência definitiva do direito
de
miner
ação
perante a ANM, circunstância que autorizaria a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

Diz
que realizou pagamentos iniciais do contrato, custeou despesas necessárias à manutenção do ativo minerário e efetuou recolhimentos perante a ANM, evitando a caducidade do título.

A
pont
a que o agravante, mesmo ciente da existência do contrato e da demanda judicial, celebrou novo ajuste envolvendo o mesmo direito minerário com terceira empresa,
Engeluz

Mineração Ltda., inclusive requerendo ao Juízo do Inventário autorização para exploração do ativo sem informar a existência do litígio e da negociação anterior.

Ressalta
que a terceira empresa já obteve licença ambiental e estaria prestes a iniciar atividade de exploração mineral, o que poderia ocasionar esvaziamento irreversível do objeto contratual.

Menciona
que a tutela deferida pelo Juízo de origem possui natureza meramente conservativa, destinada apenas a impedir novas transferências ou alterações no estado do processo minerário até julgamento final da lide.

A
ssegura que
inexist
e
violação à competência da Justiça Estadual, pois a demanda envolve apenas relação contratual privada entre particulares, sem discussão
a respeito d
o domínio da União sobre os recursos minerais.

Registra
que efetuou depósito judicial integral do saldo contratual atualizado, no valor superior a R$632
.000,00
, demonstrando capacidade financeira e intenção de preservar a contratação originária.

Pugna pel
o não provimento do
R
ecurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito alegando ausência de interesse público ou social (ID 374074393)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar incidental, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual, para determinar o bloqueio e a indisponibilidade do Processo Minerário ANM n. 866.304/2012, a suspensão de licença ambiental, a vedação de novos atos de cessão ou arrendamento do direito minerário e outras medidas destinadas à preservação do objeto litigioso.

O agravante aduz que a atividade minerária está submetida à dominialidade da União, prevista no artigo 176 da Constituição Federal, motivo pelo qual eventual interferência no processo administrativo minerário atrai a competência da Justiça Federal.

A discussão
sub judice
não versa sobre domínio de recursos minerais nem sobre validade de ato administrativo federal, mas sobre o cumprimento e a execução de contrato privado de cessão de direitos minerários firmado entre particulares.

A tutela deferida não interfere na titularidade da União sobre o bem mineral, tampouco desloca a competência para a Justiça Federal, pois possui natureza meramente conservativa, destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final. Nas contrarrazões, inclusive, há informação de que a Advocacia-Geral da União manifestou ausência de interesse jurídico no feito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante alega que a agravada inadimpliu o contrato, que a decisão recorrida compromete a continuidade do procedimento administrativo minerário e pode acarretar a perda do direito de exploração.

E
m análise
sumá
ria própria desta fase processual, verifica-se a presença dos requisitos do art
igo
300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente porque o contrato celebrado entre as partes é anterior à negociação realizada com a empresa
Engeluz
Mineração Ltda., circunstância que, ao menos em cognição su
perficial
, evidencia possível conflito de titularidade sobre o mesmo direito minerário. Também há indícios de que a agravada efetuou pagamentos relacionados ao contrato e promoveu atos destinados à manutenção do ativo minerário perante a ANM.

De igual modo, a alegação de suspensão dos pagamentos em razão do descumprimento contratual imputado ao
E
spólio não se mostra, neste momento processual, manifestamente infundada. Isso porque a agravada afirma que o agravante deixou de providenciar o alvará judicial necessário à transferência do direito minerário, obrigação prevista contratualmente.

A documentação a
nex
ada indica a existência de pedido formulado no
J
uízo do
I
nventário para autorização de arrendamento e exploração do mesmo direito
de
miner
ação
em favor de terceira empresa, além da obtenção de licença ambiental apta a viabilizar o início da exploração mineral. Nessas circunstâncias, eventual continuidade dos atos de exploração poderia comprometer a efetividade do provimento jurisdicional final, sobretudo diante da
natureza exauriente da atividade minerária.
Logo, evidente a existência de perigo de dano.

Por outro lado, não se verifica, neste momento, risco concreto de irreversibilidade da medida. A decisão agravada não impede a prática de atos administrativos ordinários necessários à manutenção do processo minerário perante a ANM, limitando-se a vedar alterações de titularidade, cessões, arrendamentos e exploração do bem litigioso até ulterior deliberação judicial.

Ademais, a agravada realizou depósito judicial do valor apontado como saldo contratual,
o
que reforça, em tese, a intenção de preservação do negócio jurídico e
exclui
o risco de prejuízo imediato ao
E
spólio.

Nesse contexto, a decisão recorrida revela-se adequada ao estágio inicial da demanda, pois busca preservar o estado de fato e de direito até o esclarecimento definitivo da controvérsia, sem antecipação irreversível do mérito.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026